Tribunal: TJES
Processo: 5002736-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002736-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARNALDO BORGO FILHO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002736-09.2020.8.08.0000

Recorrente: M. P. E. E. S.

Recorridos: A. B. F. e A. B. A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

(Segredo de Justiça)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
e
m virtude da
DECISÃO,
proferida pelo douto
Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha,
no bojo da
AÇÃO CONSENSUAL DE EXONERAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

ajuizada por
ARNALDO BORGO FILHO
e
ANDRESSA BARCELOS DE ALMEIDA
, cujo
decisum
houve por bem reconhecer a competência para processar e julgar a Ação originária que fora remetida pelo Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Família de Vila Velha, onde restou originalmente distribuída.

Em suas razões recursais, o Recorrente alegou, resumidamente, que,
“(...)
sem que fosse o Ministério Público cientificado da decisão de fls. 11/11v, os autos foram encaminhados ao Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, ocasião em que a ilustre Magistrada reconheceu, por prevenção, a competência deste Juízo para processar e julgar a presente ação de exoneração, encampando o entendimento de que a referida ação é acessória da ação de alimentos, autos nº 0019084-58.2015.8.08.0035, que tramitou no Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, estando julgada e arquivada”.

Neste particular, sustentou o
Parquet
que
“não há acessoriedade na ação de exoneração e ação de alimentos, não se podendo falar de ação principal se esta já foi julgada e arquivada”,
não estando presentes, portanto,
“as hipóteses de conexão e prevenção, uma vez que se trata de pedido de modificação posterior à sentença, fundado em fatos novos, não existindo riso de julgamentos conflitantes”.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pugnou pelo provimento recursal para
“(...)
que seja reconhecida a incompetência da 1ª Vara de Família de Vila Velha para o processamento e julgamento do processo nº 0000394-05.2020.8.08.0035, já que a distribuição inicial para a 2ª Vara de Família de Vila Velha, por sorteio, encontra-se de acordo com nosso ordenamento jurídico”.

Decisão exarada por esta Relatoria, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Certidão - Id nº 1032435), sobrevindo manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (Id nº 993898).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória – ES, 1º de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes desembargadores,

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

Saliento, por oportuno, ser necessária a
retificação

do

número do processo originário
que consta do sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (art. 164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002736-09.2020.8.08.0000

Recorrente: M. P. E. E. S.

Recorridos: A. B. F. e A. B. A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

(Segredo de Justiça)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
e
m virtude da
DECISÃO,
proferida pelo douto
Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha,
no bojo da
AÇÃO CONSENSUAL DE EXONERAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

ajuizada por
ARNALDO BORGO FILHO
e
ANDRESSA BARCELOS DE ALMEIDA
, cujo
decisum
houve por bem reconhecer a competência para processar e julgar a Ação originária que fora remetida pelo Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Família de Vila Velha, onde restou originalmente distribuída.

Em suas razões recursais, o Recorrente alegou, resumidamente, que,
“(...)
sem que fosse o Ministério Público cientificado da decisão de fls. 11/11v, os autos foram encaminhados ao Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, ocasião em que a ilustre Magistrada reconheceu, por prevenção, a competência deste Juízo para processar e julgar a presente ação de exoneração, encampando o entendimento de que a referida ação é acessória da ação de alimentos, autos nº 0019084-58.2015.8.08.0035, que tramitou no Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, estando julgada e arquivada”.

Neste particular, sustentou o
Parquet
que
“não há acessoriedade na ação de exoneração e ação de alimentos, não se podendo falar de ação principal se esta já foi julgada e arquivada”,
não estando presentes, portanto,
“as hipóteses de conexão e prevenção, uma vez que se trata de pedido de modificação posterior à sentença, fundado em fatos novos, não existindo riso de julgamentos conflitantes”.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pugnou pelo provimento recursal para
“(...)
que seja reconhecida a incompetência da 1ª Vara de Família de Vila Velha para o processamento e julgamento do processo nº 0000394-05.2020.8.08.0035, já que a distribuição inicial para a 2ª Vara de Família de Vila Velha, por sorteio, encontra-se de acordo com nosso ordenamento jurídico”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito, restou exarada Decisão
(Id 814642),
cujo teor se colaciona abaixo, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

DECISÃO

(...)

Cumpre ressaltar, inicialmente, que as partes (ora Recorridas) firmaram acordo no bojo da
Ação de Alimentos (Processo nº 0019084-58.2015.8.08.0035)
, que tramitou perante o
Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha
, envolvendo o pensionamento devido ao filho menor do casal, cuja transação restou homologada por Sentença, de acordo com o Termo de Audiência acostada aos autos.

Posteriormente, os Recorridos ajuizaram, consensualmente, a
Ação de Exoneração de Alimentos
(Ação originária), sendo distribuída, primitivamente, ao Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Família de Vila Velha que, por sua vez, após verificar que a Ação de Alimentos, no contexto da qual fora proferida a Sentença homologatória do acordo de pagamento de alimentos ao filho menor do casal, declinou de sua competência ao Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha, alegando, para tanto, a acessoriedade das referidas Ações Judiciais.

Diante disso, o douto Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha, após receber os autos da demanda originária, encaminhados pelo douto Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Família de Vila Velha, proferiu a Decisão agravada, reconhecendo a sua competência, por prevenção, para processar e julgar a Ação de Exoneração de Alimentos.

Sobre essa questão específica, cumpre registrar, em primeiro lugar, que a
obrigação de prestar alimentos, nos termos do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, afigura-se devida segundo o binômio necessidade
versus
possibilidade, isto é, necessidade do alimentando e possibilidade material do alimentante,
in verbis:

“
Artigo 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Ademais, diante da possibilidade de alteração da realidade fática do credor-alimentando e do devedor-alimentante, a Lei de Alimentos (Lei Federal nº 5.478/68) prevê, em seu artigo 15, a possibilidade de exoneração ou modificação do dever de alimentar, desde que comprovada a modificação da situação financeira das partes,
verbatim
:

“
Artigo 15
.
A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado
e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados
”. (grifamos)

No caso, em que pese a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, para a fixação dos alimentos em favor do filho menor do casal, proferida no contexto da Ação de Alimentos, certo é que a ocorrência de fato novo posterior àquele
decisum
não impede a revisão ou exoneração dos alimentos já definidos, anteriormente, sendo certo que, ao menos em princípio, conquanto a Ação Revisional de Alimentos ou a Ação de Exoneração de Alimentos seja autônoma e independente da Ação de Alimentos, revela-se a conveniência de ordem prática na manutenção da tramitação da Ação de Exoneração de Alimentos junto o douto Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha, perante o qual tramitou, anteriormente, a correspondente Ação de Alimentos, notadamente para melhor examinar a pretensão deduzida pelos genitores, relativamente ao pedido de exoneração dos alimentos, ante os direitos subjetivos garantidos ao menor, considerando, para tanto, as provas já colacionadas aos autos da Ação de Alimentos, nos termos da orientação firmada pela jurisprudência pátria sobre a matéria, a saber:

“
EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DISTRIBUIÇÃO NO MESMO FORO QUE JULGOU A AÇÃO DE ALIMENTOS – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VARA – COMPETÊNCIA DA VARA PREVENTA – PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA DA PROVA.
Em que pese ser a ação revisional de alimentos autônoma e independente da anterior em que foi fixada a pensão alimentícia, em observância ao princípio da convergência da prova, é de manifesta conveniência de ordem prática que a ação revisional tenha curso no juízo da mesma Vara em que se processou a ação em que os alimentos foram fixados
”.

(
TJMG
. Conflito Negativo de Competência nº 1.000.09.507122-1/000, Rel. Des. Elias Camilo, J. 25/02/2010)

Registra-se, ainda, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que eventual inobservância à regra de prevenção - não sendo o caso de competência absoluta -,
exige que a alegação da parte, nesse sentido, seja acompanhada da prova da existência de prejuízo
, sendo que,
no caso dos autos, ao menos em princípio, o Órgão Ministerial não discorreu sequer uma linha no que diz respeito à existência de eventual prejuízo às partes pelo simples fato de o Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Família de Vila Velha haver declinado de sua competência para o Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha, onde tramitou a respectiva Ação de Alimentos
, nos termos a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a não observância da prevenção na distribuição dos autos enseja incompetência relativa do juízo e não absoluta. Por essa razão, em se tratando de incompetência relativa, deve ser alegada pela parte interessada em tempo oportuno, quando ainda não tenha sido julgada a ação ou o recurso, sob pena de preclusão" (REsp 1224215/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011).

2. Ademais, deve a parte comprovar a existência de prejuízo na não obediência das regras de prevenção, porquanto deve prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, sendo que, na espécie, não houve demonstração nesse sentido
.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010).

4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade da alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”.

(
STJ
. AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

Portanto, não vislumbro os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente
, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
o Recorrente.

Intimem-se
a parte Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos ao Gabinete desta Relatoria
.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo o entendimento firmado por esta Relatoria, uma vez que a despeito da ocorrência do trânsito em julgado da Sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, para a fixação dos alimentos em favor do filho menor do casal, proferida no contexto da Ação de Alimentos, é possível a revisão ou exoneração dos alimentos já definidos, anteriormente, conforme se infere do artigo 15, da
Lei de Alimentos (Lei Federal nº 5.478/68),
verbatim
:

“
Artigo 15
.
A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado
e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados
”. (grifamos)

No tocante a competência, conquanto a Ação Revisional de Alimentos ou a Ação de Exoneração de Alimentos seja autônoma e independente da Ação de Alimentos, poderá a lide tramitar perante o Juízo afeto a esta última, desde que voltada para a conveniência de ordem prática na manutenção da tramitação do feito, notadamente para melhor examinar a pretensão deduzida nos autos, relativamente ao pedido de exoneração dos alimentos, ante os direitos subjetivos garantidos ao menor, ante as provas colacionadas no bojo da Ação de Alimentos, nos termos da orientação firmada pela jurisprudência pátria, nos termos da orientação firmada pela jurisprudência pátria.

Não bastasse, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que eventual inobservância à regra de prevenção - não sendo o caso de competência absoluta -,
exige que a alegação da parte, nesse sentido, seja acompanhada da prova da existência de prejuízo
, sendo que,
no caso dos autos, ao menos em princípio, o Órgão Ministerial não discorreu sequer uma linha no que diz respeito à existência de eventual prejuízo às partes pelo simples fato de o Juízo da 2ª (Segunda) Vara de Família de Vila Velha haver declinado de sua competência para o Juízo da 1ª (Primeira) Vara de Família de Vila Velha, onde tramitou a respectiva Ação de Alimentos,

in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a não observância da prevenção na distribuição dos autos enseja incompetência relativa do juízo e não absoluta. Por essa razão, em se tratando de incompetência relativa, deve ser alegada pela parte interessada em tempo oportuno, quando ainda não tenha sido julgada a ação ou o recurso, sob pena de preclusão" (REsp 1224215/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011).

2. Ademais, deve a parte comprovar a existência de prejuízo na não obediência das regras de prevenção, porquanto deve prevalecer o princípio
pas de nullité sans grief
, sendo que, na espécie, não houve demonstração nesse sentido
.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010).

4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade da alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”.

(
STJ
. AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002736-09.2020.8.08.0000

Recorrente: M. P. E. E. S.

Recorridos: A. B. F. e A. B. A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO CONSENSUAL DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VARA DA FAMÍLIA PARA APRECIAÇÃO DESTA SEGUNDA LIDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A ocorrência do trânsito em julgado da Sentença homologatória de acordo firmada no contexto da Ação de Alimentos, não impede a revisão ou exoneração dos alimentos já definidos, anteriormente, nos termos previstos no artigo 15, da
Lei Federal nº 5.478/68.

II -
A Ação Revisional de Alimentos ou de Exoneração de Alimentos, conquanto seja autônoma e independente da Ação de Alimentos, poderá tramitar perante o Juízo afeto a esta última, desde que voltada para a conveniência de ordem prática na manutenção da tramitação do feito, notadamente para melhor examinar a pretensão deduzida nos autos, relativamente ao pedido de exoneração dos alimentos, ante os direitos subjetivos garantidos ao menor, ante as provas colacionadas no bojo da Ação de Alimentos, nos termos da orientação firmada pela jurisprudência pátria sobre a matéria.

III -
A

jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que eventual inobservância à regra de prevenção - não sendo o caso de competência absoluta -, exige que a alegação da parte, nesse sentido, seja acompanhada da prova da existência de prejuízo, o que não ocorreu, impondo-se à manutenção do
decisum
.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.